Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONTA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão no qual o d. Juízo de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu tutela provisória determinando a reativação da conta de Instagram da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante alega que a suspensão da conta decorreu da violação dos termos de uso e que a aplicação de multa é desnecessária e excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a suspensão da conta na rede social – Instagram ocorreu de forma legítima e sobre o cabimento de multa por descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples denúncia de usuários não é suficiente para justificar a desativação de um perfil, liminarmente, sem ao menos a notificação prévia ou oportunidade de defesa.
4. O alegado exercício regular do direito demanda dilação probatória, mediante contraditório e ampla defesa, sendo inviável sua aferição em sede de tutela de urgência.
5. Quanto à multa cominatória, trata-se de medida prevista no art. 536, § 1o, do CPC, destinada a garantir o cumprimento da obrigação de fazer e, in casu, não se mostra fixada em valor excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “O alegado exercício regular do direito no que se refere à suspensão de conta no Instagram demanda dilação probatória, mediante contraditório e ampla defesa, sendo inviável sua aferição em sede de tutela de urgência.”